Tribunal: TJMT
Processo: 1009579-45.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009579-45.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MARCIANA TEREZA DE SENE - CPF: 468.389.371-15 (IMPETRANTE), PEDRO TAQUES - GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (INTERESSADO), RUY CARLOS CASTRILLON FONSECA - SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – POSSE – ATO DO GOVERNADOR - LISTA E CRONOGRAMA PARA POSSE – ALTERAÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL AO CANDIDATO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Embora seja licita a alteração realizada pela administração, à luz do Princípio da Cooperação e da Publicidade, caberia à Administração Pública a comunicação pessoal do candidato que teve alterada a data de nomeação e posse, pois detendo esse o conhecimento inicial da data da sua posse, não seria crível se exigir que acompanhasse diariamente o Diário Oficial para eventual alteração do certame.

Não me parece razoável, que, depois de divulgado e publicado o cronograma e as listas das nomeações, o candidato, já ciente do seu dia para a nomeação e posse, prever que a Administração Pública irá promover alterações posteriores e mudar as datas já estabelecidas.

“(...) foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade. (RMS 27.894/PB, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

Prejudicado
o
agravo

interno
contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no
mandado
de
segurança
, julgado na mesma sessão que concedeu a ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Marciana Tereza de Sene
, contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,

Exmo. Sr. Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e Exmo. Sr. Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso
,
que objetiva restabelecimento de prazo para posse no cargo público de Técnico Administrativo Educacional - Polo de Várzea Grande.

A impetrante alega que realizou concurso público regido pelo Edital n. 001/2017, e foi aprovada em 4º lugar sendo que o certame previa 10 vagas de PCDs.

Informa que a Portaria Conjunta SEGES/SEDUC n. 008/2018, estabeleceu o comparecimento dos candidatos aprovados para posse, com a publicação de 3 listas de nomeações, com datas sequenciais, estabelecendo o calendário com as datas.

Consigna que o seu nome saiu na lista 2, que contava com a data para posse no período de 07/05/2018 a 04/06/2018, sendo que no dia 09/05/2018 compareceu com os documentos, entretanto foi impedida, sob a justificativa de comparecimento fora do prazo.

Assim pugnou pelo deferimento da liminar, e no mérito pela concessão da segurança.

Prestadas as informações ao id n. 3601881, a liminar foi deferida ao id n. 5488192.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso ao id n. 5738617.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela rejeição das preliminares e concessão da segurança (id n. 40073472).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo,
intimem-se as partes para o julgamento simultâneo
do mérito do mandado de segurança e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado,
Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Marciana Tereza de Sene
, contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,

Exmo. Sr. Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e Exmo. Sr. Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso
,
que objetiva restabelecimento de prazo para posse no cargo público de Técnico Administrativo Educacional - Polo de Várzea Grande.

Inicialmente, chamo o feito à ordem para análise da legitimidade das autoridades indicadas como coatoras.

Da análise do pedido formulado pela impetrante, evidencia-se a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, já que a competência para nomear candidato aprovado em concurso público é privativa do Governador do Estado.

De acordo com o artigo 6
o
, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Da análise dos autos, observo que a Impetrante fez constar no polo passivo do
writ
o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso.

Entrementes, entendo que a Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso são partes ilegítimas, uma vez que não foi a responsável pela omissão da nomeação da Impetrante.

Com efeito, a Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, inciso IX, estatui que é competência privativa do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público. Veja-se:

Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

Desse modo, pelo fato de a Impetrante postular, na presente ação mandamental, a sua nomeação no referido cargo, é certo que o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso não são partes legítimas para figurar no polo passivo da impetração, uma vez que o provimento dos cargos públicos estaduais é ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, a fim de subsidiar a presente decisão monocrática, colho precedentes que ditam a orientação desta Turma. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VIGILANTE – NÃO ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO – CUMULAÇÃO DE CARGOS –
IMPETRAÇÃO CONTRA A
SECRETÁRIA
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA – ACOLHIMENTO –
EXTINÇÃO
DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
SEGURANÇA
DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, em sede de
mandado
de
segurança
, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.

Deve-se reconhecer a
ilegitimidade
passiva do ocupante do cargo de
Secretário
de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator – negativa de atribuição da função de vigilante – não fora praticado por seu ocupante
.
(N.U 1007868-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO -CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO -
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO
SECRETÁRIO
DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO - RECONHECIDA - MÉRITO - VÍCIO EXISTENTE - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO -
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO
SECRETÁRIO
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO –
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o
mandado
de
segurança
impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público
. (N.U 1015839-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - VÍCIO EXISTENTE – CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), DO
SECRETÁRIO
DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO E DO
SECRETÁRIO
DE
SEGURANÇA
PÚBLICA –
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o
mandado
de
segurança
impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público.
(N.U 1015912-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
–
ACOLHIDA
– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO – CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA – ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade
. (...). (N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019). (Destaquei).

Nessa esteira, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dessas autoridades é medida impositiva.

Por tais considerações, suscito de ofício a preliminar, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, resta patente que a demanda foi indevidamente dirigida contra os Secretários de Estado,
razão pela qual deve ser extinta a ação mandamental sem resolução do mérito em face desses
, diante da
ilegitimidade

passiva
, devendo permanecer apenas no polo passivo o Governador do Estado.

No mais, antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Pois bem.

De plano, importante consignar que é incontroversa aprovação da impetrante dentro do número de vagas do edital.

Consta nos autos que a administração, por intermédio da Portaria Conjunta nº 008/2018, id. 3086015, publicada em 05/03/2018 junto ao Diário Oficial, bem como ao site gestão.mt.gov.br, distribuiu os candidatos aprovados no certame em grupos separados por listas 01, 02 e 03, determinando datas específicas para nomeação, posse e exercício de cada grupo.

Conforme o art. 3º, §1º, da Portaria Conjunta n. 08/2018 (id. 3086015), o candidato deverá aguardar as datas para o efetivo exercício, conforme estabelece o seguinte cronograma:

- data da nomeação em 26/03/2018, posse em 26/03 a 24/04/2018;

- data da nomeação em 07/05/2018, posse em 07/05 a 04/06/2018;

- data da nomeação em 02/07/2018, posse em 02/07 a 30/07/2018.

Nesta oportunidade, classificou impetrante como sendo da lista 02, id. 3085967, com data de nomeação em 07/05/2018, data de posse em 07/05/2018 a 04/06/2018.

Ocorre que, posteriormente, a administração divulgou uma retificação das listas, alterando o posicionamento do impetrante para a lista nº 01, adiantando o calendário de nomeação, posse e efetivo exercício, sem qual comunicação pessoal aos candidatos.

Em cumprimento ao calendário publicado por intermédio da Portaria Conjunta nº 008/2018, o requerente compareceu, munido dos documentos necessários para posse, apenas no dia 09/05/2018 e teve o ato indeferido pela Administração pública, conforme negativa de posse colacionada ao id. 3086003.

No caso em comento é evidente que o imbróglio da administração pública induziu a impetrante a erro, que, assim, compareceu para posse no prazo declinado aos candidatos da lista nº 02, resultando em comparecimento extemporâneo.

Embora seja licita a alteração realizada pela administração, à luz do Princípio da Cooperação e da Publicidade, caberia à Administração Pública a comunicação pessoal do candidato que teve alterada a data de nomeação e posse, pois detendo esse o conhecimento inicial da data da sua posse, não seria crível se exigir que acompanhasse diariamente o Diário Oficial para eventual alteração do certame.

Não me parece razoável, que, depois de divulgado e publicado o cronograma e as listas das nomeações, o candidato, já ciente do seu dia para a nomeação e posse, prever que a Administração Pública irá promover alterações posteriores e mudar as datas já estabelecidas.

Sobre a exigência de o candidato, aprovado em concurso publico, ficar diariamente acompanhando as publicações no Diário Oficial, a jurisprudência dos Tribunais pátrios já firmou em entendimento de que não é razoável.

Mutatis mutandis
, veja-se o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

1. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial,
foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

2. Tal entendimento deve ser aplicado, logicamente, na hipótese de ausência de previsão editalícia acerca da forma através da qual se dariam as convocações dos candidatos aprovados, tal como ocorre na espécie.

3. Recurso ordinário provido para que o recorrente seja pessoalmente convocado para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (RMS 27.894/PB, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

Como cediço, a administração pública é regida, entre outros, pelo princípio da publicidade de seus atos como explicitamente determina o artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Segundo doutrina Lúcia Valle Figueiredo:

“Todos os mecanismos de garantias atribuídos aos administrados, quer individuais ou coletivos, dependem da ampla publicidade. É a publicidade, também, a responsável - muita vez - pela realização da isonomia. [...] ‘Destarte, decisões secretas, editais ocultos, mesmo a publicidade restrita ao mínimo exigido por lei (e conhecida de pouquíssimos), não atendem, de forma alguma, aos princípios constitucionais e, sobretudo, à transparência da Administração.” (in: Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 61-62).

Deste modo, não tendo provas de que a Administração realizou a comunicação pessoal da parte requerente do ato que retificou a data de nomeação e posse divulgada anteriormente, mostra-se procedente o pedido, haja vista que é desproporcional e inviável exigir da parte requerente o acompanhamento diário das publicações oficiais após divulgação de convocação anterior.

Assim, trata-se de ato omissivo da Administração, que deixou de notificar, pessoalmente, o candidato da alteração na data da sua nomeação, e, consequentemente, na data para comparecer e ser regularmente investido no cargo público, o que, em tese, resulta lesão a seu direito.

Nesse sentido, em caso idêntico, foi a decisão liminar proferida em sede de Agravo de Instrumento n. 1006861-75.2018.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Márcio Vidal, ratificada posteriormente em cognição exauriente pela Turma Recursal.

Diante dos argumentos apresentados, fixado o posicionamento do juízo em sede de cognição exauriente, há que se reconhecer como prejudicado o agravo interno.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado, e no mérito, em consonância ao parecer Ministerial, verificado o direito líquido e certo, ratifico a liminar, e concedo a segurança vindicada, nos termos do artigo 487, I do CPC, para determinar que a Administração Púbica proceda à posse de
Marciana Tereza de Sene
no cargo de Técnico Administrativo Educacional - Polo de Várzea Grande.

Diante da aptidão para julgamento do mérito da ação, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Turma Julgadora:

VOTO PRELIMINAR

(AUSÊNCIA DE ATO COATOR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

Todas as preliminares suscitadas pelo Estado de Mato Grosso em sua peça de defesa (contestação) se confundem com o mérito do presente
mandamus
e com ele serão decididas.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A Impetrante impetra a presente ação mandamental consistente na negativa de posse em concurso público por apresentar-se fora do prazo.

Para tanto fundamenta a sua pretensão no princípio da publicidade, posto que a mudança da data para tomar posse deve ser amplamente divulgada e violação ao princípio da vinculação ao edital.

Consigno inicialmente que é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto ao fato dos atos administrativos serem amplamente divulgados.

Nesse norte, a nomeação de candidato não pode ocorrer apenas e tão somente por meio de diário oficial.

Acerca da matéria, trago à colação os seguintes e recentes arestos deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. O STJ firmou o entendimento de que caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação do candidato, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, as publicações (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 12/11/2012). (TJ/MT - N.U 0065429-24.2006.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – LIMINAR – DECADÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA – NOMEAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E O ATO CONVOCATÓRIO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – RELEVÂNCIA JURÍDICA E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não há falar em decadência da impetração, se a parte impetrante não teve conhecimento do ato de nomeação em data anterior. A nomeação de candidato, em concurso público, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, mostra-se ilegal. (TJ/MT - N.U 1000354-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial. Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. Segurança deferida. (TJ/MT - N.U 1003468-16.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017)

Sustenta a Impetrante ausência de publicação devida nas listas de datas para posse.

É bem verdade que a alteração de lista com nomes e datas para tomar posse, pode ocasionar a negativa de posse por apresentação extemporânea do candidato.

Entretanto, a negativa de posse será efeito principal ou secundário a depender do pedido e causa de pedir (próxima e remota).

Será efeito principal se a pretensão da Impetrante se voltar contra ilegalidade do ato de negar a posse propriamente dito.

De outro lado, será efeito secundário ou reflexo se a Impetrante combater e questionar a ilegalidade no modo de publicação das listas.

Melhor explicando.

Enquanto a primeira (questionamento do ato de negar a posse), tem como efeito jurídico (em caso de concessão da ordem) a imediata posse do candidato ao cargo pretendido, a segunda (questionamento do modo de publicação das listas), tem como efeito jurídico (em caso de concessão da ordem) a reabertura de prazo para que o candidato tome posse no cargo.

Como se pode observar, são coisas completamente e diametralmente distintas.

No caso em apreço, a pretensão da Impetrante se volta contra a negativa de posse, ou seja, é pedido principal e busca o efeito principal.

É de fundamental importância frisar esta questão da pretensão da Impetrante, pois é exatamente este o pedido formulado na presente ação mandamental, conforme se pode observar no item V (na parte IV – Dos Requerimentos) da exordial (Id. 3085880),
in verbis:

V. Conceder, em sentença, a segurança ora perseguida aos representados, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede de pedido liminar,
reconhecendo-se a ilegalidade na negativa de posse da Impetrante
, e sejam os Impetrados compelidos a efetivar em definitivo a posse da Impetrante no cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 30 HORAS – VARZEA GRANDE; (NEGRITEI)

Se a pretensão da Impetrante é voltada contra a negativa de posse, por óbvio, deve a negativa estar cabal e inquestionavelmente materializada já peça vestibular da ação mandamental, haja vista que não há dilação probatória na via estreita do
writ
.

Logo, a prova do ato apontado como ilegal, arbitrário e abusivo dever ser demonstrado de plano e de forma inequívoca.

Nesse norte, a concessão da ordem somente é possível ante à existência de prova irrefutável de que a nomeação de candidata aprovada foi-lhe negada ou tornada sem efeito, em decorrência do seu não comparecimento para tomar posse.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA — NOMEAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA EM CONCURSO PÚBLICO — LEGITIMIDADE PASSIVA — GOVERNADOR DO ESTADO — COMPETÊNCIA PARA PROVIMENTO DOS CARGOS PÚBLICOS ESTADUAIS — ART. 66, XI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO TORNADA SEM EFEITO — CLASSIFICADA SUBSEQUENTE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. A legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com o objetivo de nomeação de candidata classificada em concurso público estadual é do Governador do Estado de Mato Grosso. Nos termos do artigo 66, XI, da Constituição Estadual, compete a ele prover os cargos públicos do referido ente federativo.
A existência de prova de que a nomeação de candidato aprovado foi tornada sem efeito, em decorrência do seu não comparecimento para tomar posse ou da negativa de posse, autoriza o deferimento da segurança, a fim de imediata nomeação da subsequente candidata classificada. Segurança deferida.
(TJ/MT - N.U 0074922-15.2012.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2013, Publicado no DJE 01/03/2013)

No caso em apreço, ao compulsar atentamente todos os documentos acostados autos, não se verifica a negativa de posse da Impetrante.

Quem negou a posse?

Foi o Governador?

Foi o Secretário Estadual de Gestão?

Foi a Secretária Estadual de Educação?

Definitivamente não há como responder as indagações acima expostas, ante à ausência material do ato administrativo impugnado e questionado pela Impetrante.

Nesse contexto, por consequência lógica, não há como analisar e decidir com acuidade acerca da legitimidade dos Secretários ou do Governador, bem como não há como decidir acerca da incompetência do juízo.

Importante consignar que presume-se a existência da negativa de posse, pois o Despacho nº 031/GRS/CP/SGP/SEGES/2018, referente ao Processo Administrativo nº 231864/2018 e anexado no Id. 3086003 é uma INFORMAÇÃO acerca do pedido de renomeação formulada pela Impetrante, na seara administrativa.

Entretanto, não há como saber se a informação acima mencionada é uma resposta direta e final ao requerimento da Impetrante ou se é uma informação como forma de subsidiar algum ato de Secretário de Estado (de Gestão ou de Educação?).

Assim, se a Impetrante não juntou na peça vestibular a prova material de suas alegações (negativa de posse), patente é a ausência de direito líquido e certo.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA - ESCOLARIDADE - CURSO SUPERIOR COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA - PROVA DA NEGATIVA DE POSSE - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPRESCINDIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Cabe à candidata a obrigação de produzir, desde logo, com a inicial, os documentos imprescindíveis para a concessão da segurança no sentido de que ela preenche todos os requisitos para a posse, assim como a conduta do Poder Publico negando-lhe o direito para a formalização deste ato. 2. Inexistindo comprovação documental relativa às alegações em que se apoia a pretensão jurídica da impetrante, descaracteriza-se a própria liquidez dos fatos expostos na peça vestibular, de modo que revela uma situação de dúvida fundada, o que inviabiliza a utilização da via sumária da ação mandamental, de índole constitucional, ressalvada a postulação do invocado direito em ação própria, assegurada ampla dilação probatória nas vias ordinárias. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.127612-2/000, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 29/05/2019)

Diante do acima exposto, DENEGO A ORDEM e revogo a liminar anteriormente deferida.

Por fim, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020